Tribunal: TJDFT
Processo: 0728591-90.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:
Processo : 0728591-90.2022.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado de resp. decisão (id. 132956091 dos autos originários n. 0703486-81.2022.8.07.0010) de indeferimento da tutela de urgência, para que fosse determinada a imediata suspensão dos descontos realizados mensalmente em favor do réu Banco Santander, em decorrência de empréstimo realizado mediante fraude. Fundamentou o juízo a quo: A rigor, de plano, observa-se que a Select é uma EIRELI e o autor não demonstra de forma alguma que se trate de correspondente bancário dos bancos réus. Adiante: Alega a parte autora que jamais recebeu qualquer termo de contrato de mútuo firmado com o Banco Ole Bonsucesso (incorporado, aparentemente, pelo Banco Santander) e por isso, o contrato seria nulo. Mais adiante, diz que ao reclamar da manutenção dos dois descontos em folha de pagamentos, isso é, o contrato de mútuo original com o Banco do Brasil, cujo saldo devedor seria objeto de “portabilidade” para o banco Olé Bonsucesso no negócio firmado com a intermediação da Select, foi orientado a devolver o valor mutuado. E por isso transferiu R$ 57.615,70 “para cancelarem o empréstimo” para conta indicada pela intermediadora, conforme cópia do recibo de transferência bancária veiculado na emenda de id 132617339, pag. 9/30. De plano, vê-se que a restituição alegada pelo autor não foi feia em favor do Banco Santander, mas sim, ostensivamente, para conta bancária de titularidade da Select Cobrança. Trata-se de TED no valor de R$ 57.615,70 da conta pessoal do autor em favor dessa ré, como consta ostensivamente no recibo bancário. Então evidencia-se que de fato, apesar do autor alegar que jamais firmou contrato de mútuo novo com o Banco Olé Bonsucesso (ou mesmo com o Banco Santander), esse valor foi creditado em sua conta corrente. Nas circunstâncias descritas, aparentemente nos termos de contrato de mútuo. Ainda que não haja documento suficientes nos autos para averiguar a origem desse eventual crédito admitido em conta corrente do autor, presume-se, até o momento, que se trate de contrato de mútuo com o Banco Olé Bonsucesso. Depois, o único termo de contrato que o autor junta aos autos é o de Id 122604120, escrito e firmado unicamente pelo autor e por representante da Select. O contrato ali descrito vincula apenas o autor e a Select e não tem participação do Banco Ole, nem do Santander. Não se vê, por ora, prova suficiente de fatos alegados que dêem suporte à alegação do autor de que teria sido vítima de fraude. Nem de que o Banco Olé Bonsucesso ou Banco Santander tenham participado de quaisquer atos dentre aqueles narrados pelo autor. O documento mencionado, Id 122604120, pelo contrário, denota mútuo ou confissão de dívida da Select em favor do autor, tão somente. Mas não há elementos suficientes para esclarecer em que circunstâncias foi criada essa dívida, por ora. A agravante alega que há comprovação nos autos de que a contratação ocorreu porque acreditava que se tratava de uma portabilidade entre bancos intermediada pelo correspondente bancário agravado (SELECT COBRANÇA). Aduz que somente após a celebração é que percebeu ter sido vítima de um golpe, do qual faz parte o banco agravado, “uma vez que firmou contrato com seu Correspondente Bancário (SELECT COBRANCA) que ofereceu uma transação de portabilidade”. Salienta que jamais teria celebrado o contrato, se não fosse para a prometida portabilidade de dívida. Reafirma a participação do banco agravado na fraude, tendo em vista o seu relacionamento e facilitação com o correspondente bancário. Assevera que a antecipação da tutela provisória não pode aguardar a instrução processual, pois “uma maior dilação acarretaria ao Agravante um dano irreparável, posto que seus vencimentos encontram-se comprometidos”. Ressalta a reversibilidade dos efeitos da medida liminar buscada. Aponta a solidariedade entre agravados, nos termos da Resolução 3.954/64 e do Código de Defesa do Consumidor. Pede a concessão da tutela de urgência recursal e, ao final, a reforma da decisão recorrida. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, inc. I, do CPC. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. No caso, vislumbro a presença dos requisitos exigidos para o deferimento do pedido liminar. Deveras, alegada a ocorrência de fraude na contratação de empréstimo, em regra, recomenda-se prévia oitiva da parte contrária em cumprimento ao contraditório, antes de eventual concessão da tutela provisória de urgência para suspensão dos descontos impugnados. Todavia, pela narrativa posta nos autos originários e provas colacionadas, não é possível afastar a assertiva de fraude, sendo necessário avaliar melhor a questão durante a instrução processual, em especial se houve alguma participação, em especial, do banco agravado que tenha contribuído para a consumação da fraude, ainda que perpetrada por terceiro. No particular, é necessário verificar se a agravada SELECT é, de fato, correspondente bancária do banco agravado e, independentemente disso, se obteve alguma facilitação por parte do banco agravado para a obtenção de informações privilegiadas que teriam incutido no agravante a confiança de que estaria celebrando um contrato de portabilidade de dívida. Ademais, é crível a alegação de fraude, diante da restituição do valor do empréstimo para conta bancária da agravada SELECT, feita pelo agravante sob a promessa de que tudo seria resolvido (id. 122604120 e 122604137 na origem). Portanto, não há como afastar, de plano, a assertiva de fraude e a participação de ambos os agravados. Diante desse contexto, ao que tudo indica, será necessária dilação probatória para a solução da lide. Mas isso não pode resultar prejuízos ao agravante com a manutenção dos descontos que considera indevidos, até a conclusão da instrução processual. Diversamente, diante da verossimilhança das alegações autorais evidenciadas, ao menos, nesta fase de cognição sumária, os riscos inerentes ao curso da demanda devem ser suportados pelo banco agravado. Nesse sentido, confiram-se os arestos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CONTRATOS BANCÁRIOS. ALEGAÇÃO DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM. SUSPENSÃO DE DESCONTOS. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE REQUISITOS LEGAIS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. CAPACIDADE FINANCEIRA DO BANCO AGRAVANTE NA ABSORÇÃO DE RISCOS. POSSIBILIDADE DO RETORNO DAS PARTES AO ESTADO DE ORIGEM. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A concessão de efeito suspensivo ao recurso está condicionada à demonstração de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como da probabilidade de provimento do recurso, mediante indícios de verossimilhança das alegações da parte. 2. A questão controversa acerca da regularidade ou não da contratação de serviço de cartão de crédito consignado, com autorização para desconto em folha de pagamento, demanda incursão no mérito da lide principal, com ampla dilação probatória, o que afasta o requisito consubstanciado na probabilidade de provimento do recurso. 3. Por sua vez, não se identifica, na espécie, risco de dano grave ou de difícil reparação que justifique a suspensão da decisão agravada, porquanto dotado o Agravante de inegável capacidade econômica, podendo absorver eventuais riscos inerentes ao curso da demanda, sobretudo diante da possibilidade de restituição das partes ao status quo ante, na hipótese de se julgar improcedente o pedido autoral, podendo o Banco cobrar a dívida com todos os consectários legais, ao contrário do que ocorre com a parte Agravada, que, em evidente desvantagem em relação ao Agravante, corre risco de dano grave acaso se descortine, na instância de origem, a ilegalidade das cobranças realizadas em sua conta, incidentes em benefício previdenciário recebido. 4. Diante do contexto apresentado e dos limites de cognição do agravo de instrumento, revela-se prudente a manutenção dos efeitos da decisão agravada, até que haja o aperfeiçoamento da fase instrutória, sob pena de transferir os riscos de uma para outra parte. 5. Decisão agravada mantida. Agravo de Instrumento não provido. (Acórdão 1338007, AGI 0752189-44.2020.8.07.0000, Rel. Desembargador Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, data de julgamento: 5/5/2021, publicado no DJE: 21/5/2021) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA E DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE BANCÁRIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. VEROSSIMILHANÇA DA ALEGAÇÃO. RETENÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO. PERIGO DE DANO. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS MENSAIS. TUTELA DE URGÊNCIA REVERSÍVEL. DECISÃO REFORMADA. 1. O depósito em nome da financeira Agravada do importe pactuado, bem como a busca imediata de uma solução administrativa, ainda que sem êxito, demonstra a boa-fé do Agravante e corrobora a verossimilhança da alegação de fraude bancária. 2. Há responsabilidade objetiva dos Agravados diante de aparente falha na prestação do serviço por provável fraude, pois o banco e os correspondentes financeiros/prepostos dele devem assegurar, de forma solidária, a regularidade, segurança e idoneidade das operações financeiras. Incidência dos arts. 14 e 34 do Código de Defesa do Consumidor. 3. O perigo de dano grave ou de difícil reparação está representado pela manutenção do desconto mensal em folha de pagamento, em montante relativamente elevado e por um longo período, a despeito da indisponibilidade da quantia contratada, que foi devolvida à financeira com o objetivo de reverter o negócio. 4. A tutela de urgência é reversível, pois a atuação da financeira como correspondente da instituição bancária torna crível a possibilidade de retorno da quantia depositada em favor do banco Agravado. 5. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1302731, AGI 0725584-61.2020.8.07.0000, Rel. Desembargador Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 19/11/2020, publicado no DJE: 1/12/2020) Ainda, especificamente em situações envolvendo fraude na promessa de portabilidade de empréstimos bancários, ilustram os procedentes desta Corte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO. CONTRATO DE PORTABILIDADE DE PAGAMENTO. FRAUDE. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. SUSPENSÃO DA COBRANÇA. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. A tutela de urgência será concedida sempre que houver probabilidade do direito alegado pela parte autora e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). 2. Havendo fortes indícios de fraude praticada por terceiros em operações bancárias, deve ser confirmada a decisão que concedeu a tutela de urgência recursal e determinou a suspensão dos descontos do empréstimo bancário. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime. (Acórdão 1306408, AGI 0709691-30.2020.8.07.0000, Rel. Desembargadora Fátima Rafael, 3a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no DJE: 15/12/2020. Grifado) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPATÓRIA. FRAÚDE BANCÁRIA. EMPRÉSTIMO FRAUDULENTO. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. PRESSUPOSTOS PRESENTES. DECISÃO REFORMADA. AGRAVO PROVIDO. 1. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil de 2015, o juiz pode deferir a tutela de urgência, desde que evidenciado a probabilidade do direito e o perito de dano ou risco ao resultado do processo. 2. Demonstrado, por meio da prova coligida, bem como ante a plausibilidade da alegação em relação fraude bancária em desfavor do consumidor, torna-se necessário assegurar as medidas antecipatórias a fim de minorar o prejuízo da parte vulnerável e hiposuficiente. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1179704, AGI 0701922-05.2019.8.07.0000, Rel. Desembargadora Leila Arlanch, 7a Turma Cível, data de julgamento: 12/6/2019, publicado no DJE: 26/6/2019) Nesse quadro, em uma análise preliminar, evidencio a probabilidade do direito pleiteado na origem, bem assim o perigo de dano, tendo em vista que o agravante declara hipossuficiência, levando a crer que a manutenção dos descontos poderá prejudicar a sua subsistência e a de sua família. Ante o exposto, defiro a tutela provisória recursal, para determinar a suspensão dos descontos em folha de pagamento ou em conta corrente do agravante. Caberá ao juízo originário expedir ofício ao órgão empregador do agravante (id. 122604115 na origem), determinando suspensão dos descontos em favor do Banco Santander, que ocorrem no valor mensal de R$ 1.244,87. Dê-se ciência ao juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 8 de setembro de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator